Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que, conforme salientado, apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Assim, a inércia do autor em face do comando judicial, que determina o prosseguimento do processo, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.